Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-94.2023.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002222-94.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI RIBEIRO TREVILATO - CPF: 018.802.811-04 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA MARANGON FONTINI - CPF: 025.507.539-17 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ERRO MATERIAL CONSTATADO E RETIFICADO – ACÓRDÃO REFORMADO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Constatado erro material passível de retificação, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes ao Acórdão recorrido.

Quanto à omissão arguida, não se constata o vício alegado, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Importante ressaltar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
SUELI RIBEIRO TREVILATO
de Acórdão que,
à unanimidade
, negou provimento ao Apelo interposto em face de
JOSIANE CRISTINA MARANGON FONTINI.
Eis a ementa do Acórdão (ID. 239479150):

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – TESE DEFENSIVA REJEITADA – A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS É UNICAMENTE DE DIREITO – PROCESSO INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONCLUSÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

A Embargante insiste na tese defensiva exposta nas razões do apelo e aponta o vício da omissão e erro material no Acórdão recorrido; sustenta que o Colegiado se omitiu por deixar de apreciar as alegações da Embargante, fundamentada no princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 e violação ao Princípio do Contraditório, art. 437, § 1º, do CPC, porquanto a Embargada juntou novos documentos na impugnação por ela ofertada ao ID. 233606158, contudo, a Embargante não foi intimada para se manifestar, no prazo legal.

Afirma que este o inconformismo da Apelação por ela interposta.

Quanto ao erro material, assenta que consta no Acórdão a informação equivocada de que parte exequente seria um Banco, o que não reflete a realidade dos autos.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 252244660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Pois bem. Razão assiste a Embargante somente quanto à existência de erro material.

De fato, da leitura do Acórdão recorrido, bem como em sua Ementa, verifica-se que foi inserida equivocadamente a informação de a parte exequente seria uma instituição financeira, quando, na verdade, não o é.

Assim, por verificar a existência de erro material, necessário que haja retificação, de sorte que:

Onde se lê:
Banco Exequente/Requerente (a considerar instituição financeira).

Leia-se:
Exequente/Requerente (a considerar pessoa física).

Quanto ao vício apontado de omissão, não prospera a tese defensiva arguida.

Diga-se isto, porque o Acórdão recorrido foi muito claro no sentido de que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pela Recorrente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se olvidou o Colegiado da tese alegada da falta de intimação da Recorrente em relação aos extratos colacionados pela parte Recorrida em sede de impugnação aos
Embargos à Execução
opostos pela Apelante
na origem.

Em verdade, observa-se que o Juízo da causa sequer considerou a documentação apresentada pela Apelada. Eis o fundamento adotado pelo Julgador da instância singela:

“ Cumpre anotar que a embargante não trouxe nos autos elementos hábeis a comprovar que a embargante não faz jus ao valor integral ao título executivo trazido no bojo da execução de n. 1001314-37.2023.8.11.0046.

Limitou-se a tecer alegações genéricas de que a embargante já teria recebido a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), que foi prontamente rechaçada em sede de impugnação pela embargada, que alegou que referido valor não tem nenhuma relação causal com o referido titulo de crédito, pois se trata de recebimento parcial de um empréstimo realizado entre as partes.

Da mesma forma, a embargante não trouxe aos autos nenhum arremedo de prova de que a embarga teria se responsabilizado pelos pagamentos das multas de trânsito existente sobe o veículo.

No caso concreto, vislumbra-se que das alegações declinadas não foi apontada qualquer hipótese de nulidade dos títulos exequendos, os quais como títulos de crédito que são, gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Portanto, dispondo de título executivo hábil, o exequente não tem mais o que provar além ou fora do título, pois ao devedor-embargante é que cumpre apresentar defesa e provas capazes de desconstituir a força executiva de que o título ajuizado desfruta por vontade da lei,
ônus do qual não se desincumbiu.

ANTE O EXPOSTO,
nos termos do art. 920, III do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR,
ofertado por
SUELI RIBEIRO TREVILATO.”

Importante ressaltar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.

Diante de todo exposto, da leitura conjunta das razões recursais com o Acórdão objeto da embargalidade, denota-se que não há omissão a ser sanada no
decisum
, notadamente porque o Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Com essas considerações,
sem aplicação de efeitos infringentes,

dá
-se
parcial
provimento aos Embargos de Declaração, apenas para reconhecer e retificar
erro material,
tal qual demonstrado e fundamentado em linhas anteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024